Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736496-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ FLAVIO REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos proposta em seu desfavor por LUIZ FLAVIO REZENDE, ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID no 106002777 dos autos de origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à alegação da requerida Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários LTDA, no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tenho que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, é incontroverso nos autos que a parte autora celebrou com a primeira requerida, contrato preliminar, que tinha por objeto a compra e venda de bem imóvel, sendo parte do saldo devedor desse contrato pago autor através de financiamento bancário tomado junto à instituição financeira ré, o que, por si só, justifica a inclusão da primeira requerida no polo passivo da ação, já que a pretensão do autor é no sentido de que esse contrato preliminar seja resolvido, ante suposta inadimplência da ré, restituindo-se as partes a seu “status quo ante”. Dizer se seria devida ou não essa resolução contratual, bem como se a requerida Direcional Coruripe teria o dever legal e/ou obrigação contratual de restituir alguma quantia em favor do autor é matéria inerente ao próprio mérito da ação. Nesse sentido, rejeito a preliminar. (...). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as questões preliminares arguidas pela parte ré em contestação e declaro encerrada a instrução. Preclusa, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” (negritei). Em suas razões recursais, após breve relatos dos fatos, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Aponta que “(...) a urgência decorre do fato de que eventual decisão reconhecendo a legitimidade da Construtora e afastando o agente financeiro do polo pode culminar com a perdição do imóvel pela Construtora, tendo em vista que o contrato de financiamento continuará a surtir efeito e a instituição financeira, como agente fiduciária.” Afirma que “é de notório conhecimento que uma vez que determinado imóvel é financiado perante a qualquer instituição financeira, o mesmo passa a ser do Banco em decorrência de alienação fiduciária, uma vez que, nesta situação, o Requerente ‘oferece’ ao fiduciário o próprio imóvel em garantia do adimplemento do financiamento realizado. Desta feita, uma vez financiado o imóvel, a titularidade do bem então adquirido passa a ser da instituição financeira, até que o contrato de compra e venda seja quitado em sua integralidade.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 30720618). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ID no 30923750). Sobreveio decisão de ID Num. 31367592, por meio da qual o agravo de instrumento interposto não fora conhecido. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 31903784). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora/agravada (ID Num. 115247256 – autos de origem). Confira-se: “(...). Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. A cada patrono das rés, caberá a metade deste valor. Após, oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo interno interposto pela parte agravante, dada a busca, por meio do referido recurso, da manutenção do agravo de instrumento anteriormente interposto, o qual não deve se manter, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, que, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos interpostos relativos a questões incindentais. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2022 17:39:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora